Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-38.2021.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000827-38.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Incêndio, Latrocínio, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ FERREIRA - CPF: 110.987.974-18 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA - CPF: 075.280.581-90 (APELANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 002.677.302-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 012.039.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), D. A. - CPF: 101.037.021-99 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. S. - CPF: 047.774.911-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMAO DA COSTA - CPF: 177.616.971-91 (VÍTIMA), LURDES MACHADO CAMPOS - CPF: 963.488.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCEMAR CORADI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANA BEATRIZ FERREIRA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA BEATRIZ FERREIRA, MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, INCÊNDIO, DESTRUIÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE DE ENTORPECENTES (ARTS. 157, §3º, II, 250, 211, DO CP E ARTS. 244-B, DO ECA E 28, DA LEI 11.343/2006) –
RECURSO DA DEFESA DE ANA BEATRIZ FERREIRA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE LATROCÍNIO, INCÊNDIO, DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES – PARCIALMENTE PROCEDENTE - PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O LATROCÍNIO CONSUMADO, BEM COMO A CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE INCÊNDIO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER – ART. 386, V, DO CPP – AUSÊNCIA DE
PROVA DE TER A RÉ CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – PRETENDIDO A READEQUAÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PENAS JÁ APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES -
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS - CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA -
RECURSO DA DEFESA DE MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO PARA ODE HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO SE DEFENDEU DE INJUSTA AGRESSÃO - ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE INCÊNDIO, DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E POSSE DE ENTORPECENTES – INADMISSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DOS DELITOS PREVISTOS ARTIGOS 211 E 250, DO CP E 28, DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ALEGAÇÃO DE QUE O MENOR JÁ ERA ENVOLVIDO COM A PRÁTICA DE DELITOS - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das testemunhas aptas a demonstrar ação delitiva da ré, que agiu com liame subjetivo para a prática dos delitos de latrocínio consumado e corrupção de menores.

Não havendo comprovação da anuência de forma clara à ação, ou de que estavam juntos no momento da empreitada criminosa, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, a absolvição é medida que se impõe para os delitos de incêndio e destruição de cadáver, nos termos do artigo 386, V. do CPP.

No tocante à dosimetria, não há reparos a serem feitos, visto que, o magistrado fixou as penas no mínimo legal, carecendo, a defesa, de interesse de agir nesse ponto.

O disposto no art. 282, § 4º, c/c art. 312, § 1º, ambos do CPP, autoriza expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando descumpridas medidas cautelares.

Embora a apelante seja genitora de criança menor de 12 (doze) anos, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que encontra-se preso cautelarmente em razão da suposta prática do delitos de latrocínio, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

“Descabida a assertiva de que os apelantes agiram em legítima defesa quando não demonstrado, pelo acervo probatório, a existência de injusta agressão por parte da vítima, tampouco do uso moderado dos meios necessários. (...)”
(TJ-GO - APR: 3133820188090087, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2731 de 23/04/2019)

O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000827-38.2021.8.11.0046

APELANTE: ANA BEATRIZ FERREIRA, MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ANA BEATRIZ FERREIRA e MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro (id. 100404582), que julgou procedente a denúncia para condenar:

ANA BEATRIZ FERREIRA
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP); à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de destruição de cadáver (art. 211, do CP); à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de incêndio (art. 250, do CP) e; à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA).

As penas foram somadas, nos termos do art. 69, do CP (concurso material), ficando a pena ao final em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, no regime fechado e 30 (trinta) dias-multa fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP); à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de destruição de cadáver (art. 211, do CP); à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de incêndio (art. 250, do CP); à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) e; à pena de
advertência sobre os efeitos das drogas pela prática do delito de uso de entorpecentes (art. 28, da Lei n. 11.343/2006).

As penas foram somadas, nos termos do art. 69, do CP (concurso material), ficando a pena ao final em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, no regime fechado e 30 (trinta) dias-multa fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos e
advertência sobre os efeitos das drogas.

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 100393283):

“(...) Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA, ANA BEATRIZ FERREIRA e os menores GUILHERME SILVA SANTANA e DHIEINIFER ARAÚJO dirigiram-se ao local dos fatos (Chácara Santo Antônio), visando subtrair armas e dinheiro, por indicação de ANA BEATRIZ FERREIRA, que conhecia a vítima, um idoso que residia sozinho no sítio. Na ocasião, levaram consigo o filho de ANA BEATRIZ, de 02 (dois) anos de idade.

No local, MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA e GUILHERME SILVA SANTANA perceberam que não havia ninguém, pularam a janela e adentraram em um barracão da propriedade rural, enquanto ANA BEATRIZ FERREIRA e DHIEINIFER ARAÚJO, segundo o critério de distribuição de tarefas, permaneceram do lado de fora do galpão, fazendo a vigilância do local.

Dentro do barracão, MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA e GUILHERME SILVA SANTANA já haviam encontrado uma espingarda calibre .28, um revólver calibre .38 e uma motosserra, quando, então, ANA BEATRIZ FERREIRA e DHIEINIFER ARAÚJO os avisaram que Pedro Simão da Costa estava chegando no local.

Na sequência, Pedro Simão da Costa entrou no barracão, instante em que GUILHERME SILVA SANTANA desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na face. Embora ferido, Pedro Simão da Costa, de posse de um facão, tentou defender-se, porém, os indivíduos tomaram-lhe a arma e golpearam o ofendido ao menos três vezes no abdômen, causa suficiente de sua morte.

Ressai dos autos que, no momento em que MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA golpeava Pedro Simão da Costa com o facão, GUILHERME SILVA SANTANA também tentou perfurar o ofendido, mas o golpe atingiu a mão esquerda de MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA.

Após a morte de Pedro Simão da Costa, DHIEINIFER ARAÚJO e ANA BEATRIZ FERREIRA evadiram-se do local do crime.

Em seguida, MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA e GUILHERME SILVA SANTANA arrastaram o corpo de Pedro Simão da Costa para o interior do barracão e atearam fogo em um colchão, visando incendiar tanto o local quanto o corpo da vítima.

Logo após, MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA e GUILHERME SILVA SANTANA também se evadiram, subtraindo uma espingarda calibre .28, um revólver calibre .38 e uma motosserra da vítima.

O crime foi comunicado à Polícia, a princípio como incêndio, a qual esteve no local dos fatos, constatando o cadáver da vítima.

Iniciadas as investigações, o sitiante Juscer Coradi informou que vizinhos teriam visto uma mulher conhecida como Bia e mais um rapaz correndo do local do crime, rumo ao centro da cidade, por volta das 16hs. Apurou-se que Bia (ANA BEATRIZ) possuía proximidade com a vítima, a qual ia com frequência em sua casa.

Bia foi localizada por volta das 21hs, e seu namorado MATHEUS RONALD em seguida, o qual possuía um corte na mão esquerda, e acabou por confessar a prática do crime à polícia. Em buscas na residência do denunciado MATHEUS, os policiais civis encontraram 3g (três gramas) de substâncias análogas a maconha, conforme relatório de investigação n. 54/2021 de fls. 07/11 e laudo de constatação de droga de fls. 135/137.

Por fim, foram identificados os menores coautores do delito, bem ainda, localizadas a motosserra e a espingarda calibre .28, que haviam sido escondidas por MATHEUS em uma propriedade vizinha (fl. 10 e Termo de exibição e apreensão de fl. 18).

Apurou-se, por fim, que MATHEUS seja faccionado no Comando Vermelho, codinome “Playboy”, ao passo que Guilherme estaria em processo de aceitação (fl. 11)”.
- sic

Nas razões recursais, a defesa de ANA BEATRIZ FERREIRA pleiteia: a)
a absolvição da apelante por ausência de provas acerca da sua participação; b) a readequação das penas no mínimo legal; c) a concessão da prisão domiciliar; d) aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena; e) o direito de recorrer em liberdade e; f) gratuidade de justiça (id. 100404599).

Por sua vez, a defesa de MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA, nas suas razões recursais, pugna: a) pela desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio simples e a consequente absolvição do apelante ante a excludente de ilicitude consistente na legítima defesa e; b) absolvição dos delitos de corrupção de menores, incêndio, destruição de cadáver e posse de entorpecentes (id. 100404605).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 100404608).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 102863484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA BEATRIZ FERREIRA, MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso interposto por ANA BEATRIZ FERREIRA.

Do pleito absolutório.

Alega a defesa de Ana Beatriz Ferreira que inexistem provas aptas a sustentarem a condenação da apelante, pugnando a sua absolvição dos delitos imputados na exordial acusatória, nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 100393260), boletim de ocorrência (id. 100393263, p. 53), termo de exibição e apreensão (id. 100393263, p. 06), laudo pericial do local do crime (id. 100404519) e laudo pericial da arma de fogo (id. 100404517).

A autoria, do mesmo modo, é induvidosa, conforme se verifica da prova oral carreada aos autos durante a fase de instrução.

Em Juízo, a apelante Ana Beatriz Ferreira negou a participação no delito, alegando que Matheus e o menor Guilherme foram os mentores e executores do crime.

Aduziu que teria pedido ao corréu Matheus que não cometesse o delito, contudo foi ameaçada por ele. Ainda, ao ser questionada, disse, ao contrário da versão apresentada na delegacia, que não tinha intimidade com a vítima, bem como não teria feito programa com ele, contrariando a versão apresentada pelos policiais civis Fernando de Oliveira Moreira e Dênis Roberto Alves dos Santos.

Por fim, alegou que tentou socorrer Pedro Simão, ao vê-lo saindo do barracão, já ferido pelo disparo de arma de fogo e pelas facadas perpetradas pelo corréu Matheus, contudo, a vítima já se encontrava sem vida.

O corréu Matheus Ronald Ferreira, ao ser ouvido em Juízo, confessou a autoria do delito, juntamente com o menor Guilherme, isentando a apelante da participação nos fatos, indo ao encontro da versão apresentada por ela.

Todavia, o menor Guilherme Silva Santana, ouvido nos autos do Ato Infracional 702-70.2021.8.11.0046 (prova emprestada), afirmou que Beatriz teria sido a mentora do delito, dizendo que havia uma arma de fogo de calibre 12 e dinheiro na residência da vítima.

No mesmo sentido, ao ser ouvida na fase judicial, a menor Dhieinifer Araújo, afirmou que a apelante teria mentido em Juízo ao afirmar que não conhecia a vítima. Disse ainda, que Beatriz teria dado a ordem para que Matheus e Guilherme adentrassem no local para realizar o furto.

Por fim, os policiais civis Fernando de Oliveira Moreira e Dênis Roberto Alves dos Santos, responsáveis pela prisão dos réus, declararam que vizinhos da vítima teriam afirmado que a ré fazia programa com Pedro Simão, bem como afirmaram que ela teria repassado as informações acerca da existência de uma arma e dinheiro no local dos fatos.

Note-se que, ao contrário da tese defensiva, a participação da apelante na empreitada criminosa ficou sobejamente comprovada pelas declarações das testemunhas Guilherme Silva Santana – menor, coparticipante do delito -, pela menor Dhienifer Araújo – presente no local dos fatos -, as quais foram uníssonas ao imputar à apelante a decisão de invadir à residência da vítima, além dos depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil Fernando de Oliveira Moreira e Dênis Roberto Alves dos Santos, os quais confirmaram a intimidade entre a apelante e a vítima, comprovando que Ana Beatriz teria sido a responsável pelas informações dadas aos corréus acerca dos itens a serem subtraídos, demonstrando, assim, de forma indene de dúvidas a autoria do crime de latrocínio.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação da ré pelo delito de corrupção de menores.

Com efeito, é pacifico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal.

Neste sentido:

“(...) Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.
(AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Na hipótese, os menores Guilherme Silva Santana e Dhienifer Araújo, quando ouvidos em Juízo, confirmaram suas participações na empreitada criminosa, descrevendo em detalhes toda a ação delituosa, sendo inclusive corroborado pela apelante e pelo coautor do delito Matheus Ronald Alves da Silva.

Como bem consignado pelo Magistrado
a quo
(id. 100404582, - p. 15):

“Resta, portanto, definitivamente caracterizado o tipo subjetivo do crime em análise (dolo), qual seja, a vontade consciente da ré em induzir os menores a praticar infrações penais, no caso, latrocínio, incêndio e destruição de cadáver.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menor imputado à acusada.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante do delito capitulado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente”.

Assim, basta que o agente pratique o delito na companhia do menor, para que responda pelo delito de corrupção de menores, de modo que não há falar-se em absolvição.

Lado outro, constato que não existe provas suficientes para manter a condenação da ré pelos delitos de destruição de cadáver e incêndio.

Isso porque, conforme a versão apresentada pelo menor Guilherme Silva Santana, Matheus teria dado a ideia para destruir o cadáver da vítima, causando o incêndio no local dos fatos.

O corréu Matheus Ronaldo, confessou a sua participação no evento delituoso, todavia, imputou ao menor Guilherme a ação incendiária.

Já a apelante, alegou que após verificar que a vítima estava morta, evadiu-se do local.

Desse modo, não há elementos aptos a confirmar a participação da ré nos delitos subsequentes ao latrocínio, aliás, sequer existem provas de que Ana Beatriz teria anuído às ações posteriores praticadas pelos coautores do delito.

Portanto, da leitura do caderno processual, entendo que a acusada não participou na execução dos delitos de destruição de cadáver ou provocação de incêndio, por ausência de provas de sua participação nos fatos.

Da dosimetria da pena.

Quanto ao pleito de aplicação da pena no mínimo legal, constato que inexiste interesse de agir por parte da defesa.

Isso porque, as penas já foram aplicadas no mínimo, devendo-se somente excluir da dosimetria, as penas aplicadas pelos delitos de incêndio e Destruição de cadáver, ante a decisão absolutória alhures.

Desse modo, deverão ser somadas as penas pela prática dos delitos de Latrocínio – 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - e corrupção de menores – 01 (um) ano de reclusão – ficando ao final em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao regime de pena,
destaco que a partir de uma interpretação sistemática do art. 33 do Código Penal, verifica-se que existem 03 (três) fatores que são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, quais sejam: a quantidade da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

In casu
, denota-se dos autos que a soma das penas aplicadas à ré, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizaram 21 (vinte e um) anos de reclusão e, visto que a pena se encontra em patamar superior à 08 (oito) anos, mantenho o regime fechado para cumprimento de pena nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Já no tocante à prisão preventiva, alega a defesa que
“lhe seja concedida o direito de aguardar o julgamento em liberdade, seja ela provisória ou prisão domiciliar conforme melhor entender Vossa Excelência. Portanto, não há risco à aplicação da lei penal e, destarte, não há fundamento que sustente a manutenção do cárcere”
.

Contudo, constato que a matéria vindicada já foi objeto de análise por esta Câmara em sede de Habeas Corpus de n.
1015372-57.2021.8.11.0000
, a qual constou que:

“Após a instrução, em 16.07.2021 foi proferida sentença, ocasião que a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, II, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP) com os arts. 211 e 250, caput, c/c art. 70 (parte final), todos do Código Penal e art. 244-B do ECA, à pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Portanto, extrai-se do decisum acima transcrito que a conduta da paciente revela a necessidade de imposição de sua segregação cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, já que a medida protetiva, inequivocamente, mostrou-se insuficiente.

O disposto no art. 282, § 4º, c/c art. 312, § 1º, ambos do CPP, autoriza expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando descumpridas medidas protetivas.

Por outro lado, acerca da prisão domiciliar, registro que a paciente foi condenada pela prática do crime de latrocínio, que possui como elemento ínsito ao tipo penal, a violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, I, CPP,

Ademais, consoante consignado pelo Juízo a quo, a paciente, “foragiu do distrito da culpa, deixando sua filha com a avó.”, não demonstrando a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos, sendo inviável a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Por fim, apesar da prolação da sentença condenatória, a situação cautelar da paciente foi analisada à exaustão pelo Colegiado em habeas corpus anteriores, quando se compreendeu que a medida constritiva está adequadamente fundamentada.

Ademais, cumpre registrar, que tendo a paciente permanecida presa durante a maior parte do processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

Logo, inexiste qualquer coação ilegal impingida a paciente, razão porque denego a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer”.

Desse modo, embora meu voto seja no sentido de que a ré deve ser absolvida dos delitos de incêndio e destruição de cadáver, ficando a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão ante a sua condenação pela prática do delito de latrocínio e corrupção de menores, entendo que não houve alteração fática acerca da decretação da prisão preventiva, devendo ser mantida a sua prisão cautelar nos termos da sentença.

Do recurso interposto por MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA

Requer a defesa, inicialmente, a desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio simples, com a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Alega para isso que:

“Depreende-se dos autos que logo após adentrarem a residência, a vítima chegou ao local, sendo o Recorrente surpreendido, eis que a vítima sacou uma faca/facão e começou a desferir golpes, atingindo a sua mão. Somente nesta ocasião, no intuito de defender-se, temendo pela sua própria vida, o Apelante conseguiu retirar a faca da mão da vítima, desferindo-lhe golpes com o objeto, ocasionando-se os ferimentos descritos nos autos”
. - sic

Aduz ainda que:
“não restou devidamente comprovado nos autos que o Apelante teve o “animus” de praticar o crime patrimonial qualificado pelo resultado morte. Ao revés, sequer tinha interesse de subtrair objetos da vítima”
. – sic

Pois bem.

In casu
, ao contrário do alegado pela defesa, ficou devidamente comprovado pelos depoimentos prestados sob a garantia do contraditório, que o acusado quis participar do delito de furto, o qual foi determinado pela corré Ana Beatriz, senão vejamos:

O apelante Matheus Ronald declarou que teriam ido à fazenda em que a vítima trabalhava para tomar água e ao verificar que a casa estava vazia, resolveram subtrair uma arma de fogo pertencente à vítima, apontando o menor como o responsável pelo disparo de arma de fogo.

A testemunha Ana Beatriz Ferreira, em Juízo, afirmou que Matheus e Guilherme teriam adentrado no local dos fatos com o intuito de subtrair uma arma e dinheiro pertencente à vítima.

O menor coautor dos fatos, Guilherme Silva Santana, ao ser ouvido nos autos do Ato Infracional 702-70.2021.8.11.0046 (prova emprestada), afirmou que o apelante teria disparado a arma acidentalmente em direção ao chão, tendo a vítima entrado na casa, momento em que Matheus teria se escondido atrás da geladeira e efetuado um disparo contra o rosto da vítima.

Cabe salientar que, conforme contemplado na seara penal, no crime de latrocínio, a morte, que deriva do emprego de violência contra a pessoa, dá-se como meio para garantir a subtração ou a impunidade decorrente do delito, a supressão da vida não é o escopo primário do agente, cuja conduta dirige-se à lesão patrimonial, por esse motivo, os atos praticados pelo apelante não se ajusta ao crime doloso contra a vida, mas em delito contra o patrimônio.

Assim, no caso dos autos, têm-se o homicídio e a subtração consumados, visto que, conforme bem consignado na sentença condenatória
“restou claro que o réu praticou o desvio de conduta qualificado como crime, a saber, latrocínio consumado, não havendo razão para a tese de desclassificação do crime para homicídio simples, conforme arguido pela defesa. Isso porque, conforme se depreende do acervo probatório, a ideia inicial dos autores era efetuar o roubo na propriedade rural e acabaram ceifando a vida da vítima para assegurar seu intento criminoso”
. – sic.

Aliás, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois como cediço, para a caracterização da legítima defesa, devem estar presentes, simultaneamente, os requisitos dispostos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) uso moderado dos meios necessários; b) injusta agressão, atual ou iminente; e c) defesa de direito próprio ou de terceiro.

No caso dos autos, a tese aventada encontra-se completamente isolada de todo o contexto probatório colhido, não havendo qualquer indicativo de injusta agressão atual ou iminente que legitimasse a ação agressiva do acusado. Ao contrário, vislumbra-se que o apelante tencionava praticar um assalto - e não reagir à uma iminente agressão da vítima.

Outrossim, para caracterização do latrocínio, pouco importa que a morte da vítima tenha sido fruto de sua reação ao ataque, tendo em vista que a vítima não praticou qualquer agressão injusta, apenas reagiu ao assalto do apelante, com o único meio disponível que possuía.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INIMPUTABILIDADE. NÃO PROCEDÊNCIA. Descabida a assertiva de que os apelantes agiram em legítima defesa quando não demonstrado, pelo acervo probatório, a existência de injusta agressão por parte da vítima, tampouco do uso moderado dos meios necessários. Inimputabilidade não comprovada. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. INVIABILIDADE. Comprovado que os apelantes, imbuídos de manifesto animus furandi, mataram a vítima com o nítido propósito de subtrair patrimônio alheio, configura-se o crime de latrocínio. (...)”
(TJ-GO - APR: 3133820188090087, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2731 de 23/04/2019)

Além disso, ficou comprovado nos autos que o apelante teria sido responsável pelo disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima, mormente pelos depoimentos do menor Guilherme e dos policiais civis Fernando de Oliveira Moreira e Denis Roberto Alves dos Santos.

Desse modo, imperiosa a manutenção da condenação de Matheus Ronald pela prática do delito de latrocínio.

Quanto ao delito de corrupção de menores, a defesa alega que o menor já era corrompido, visto que era voltado à prática delitiva.

Todavia, é pacifico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal.

Neste sentido:

“(...) Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
(AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Na hipótese, o menor Guilherme Silva Santana, quando ouvido, confirmou sua participação na empreitada criminosa, descrevendo em detalhes toda a ação delituosa, além da própria confissão do apelante.

Assim, basta que o agente pratique o delito na companhia do menor, para que responda pelo delito de corrupção de menores, de modo que não há falar-se em absolvição.

No tocante aos delitos de destruição de cadáver e incêndio, do mesmo modo, as provas de autoria são incontestes.

Em Juízo, o apelante Matheus Ronald Alves da Silva negou sua participação nos delitos em voga, aduzindo que:
“(...) Foi nisso ele saindo da porta, ai o Guilherme puxou, pegou e falou assim, não me ajuda a puxar a vítima aqui, ai eu peguei, falei assim, não vamos embora poh, deixa esse cara ai mermo, ai ele falou assim, não vamos deixa essa vítima aqui, eles aqui dentro aqui, ai foi que eu pulei a janela, e ele pegou e ficou lá dentro com a casa, ai do nada a casa começou a sair fumaça, ai falei você colocou fogo na casa? Aí ele falou assim eu só coloquei fogo para eliminar as minhas digitais, porque se não ia encontrar minha digital na casa, aí ele tipo, saiu, começou a subir a rua, a tena lá o caminho, aí veio uma camionete, ai nós entrou no meio do mato, e ficamo abaixado, ai ele tava com uma espingarda, ai, eu ... com a carteira da vítima (...)”
. -sic

Contudo, o menor Guilherme Silva Santana, deu versão diversa, afirmando que:
“(...) Foi do Mateus na hora lá, ele falou: vamos colocar fogo. (...) Na cama e no guarda-roupa. (...) Pegamos gasolina e pegamos um desodorante, aí tinha um isqueiro e ele clicou o isqueiro e ligou o desodorante e foi tacando fogo. (...) Tava ele... eu acho que ele ia colocar na motosserra dele, aí ele tinha gasolina lá. (...) Aham (Quando perguntado se era o falecido). (...) A arma? Era do velho. (...) A arma eu não sei, eu acho que era do Mateus. (...) Não. (Quando perguntado se não sabe como o Mateus arrumou a arma. Quando perguntado se sabia que ele estava armado, o menor gesticulou que sim). (...) Nós... Ele pegou nas pernas do homem e colocou do lado da cama, arrastou ele para o lado da cama, viu o que tinha no bolso dele e só.
– sic.

Note-se que a todo o momento, o apelante tenta imputar ao menor todos os atos ocorridos durante a prática do delito e, como bem salientado pelos policias civis, a versão apresentada por Guilherme condiz com a dinâmica dos fatos apurados.

Assim, constato que inexiste dúvida acerca da participação do réu na prática dos delitos de destruição de cadáver e provocação de incêndio, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação de Matheus Ronald Alves da Silva nos termos da sentença condenatória.

Aliás, não há falar-se em tentativa, visto que o tipo se consuma com a destruição ou ocultação do cadáver na sua totalidade ou em parte.
In verbis
:

Art. 211 - Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa”.

No caso dos autos, conforme se verifica do laudo pericial de n. 410.2.06.2021.002231-01, acostado no id. 100404519,
“o corpo do cadáver estava ao lado da cama de casal incendiada; 2) as regiões das queimaduras no corpo do cadáver; inferem os peritos, que as queimaduras foram produzidas post mortem e em decorrência do calor emanado pelo incêndio ocorrido na cama de casal adjacente ao corpo do cadáver”
.

Assim sendo, inadmissível a desclassificação do delito de destruição de cadáver para a sua modalidade tentada, visto que o intento do apelante foi alcançado, mesmo que de forma parcial.

Quanto ao delito de uso de entorpecentes, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 100393260), boletim de ocorrência (id. 100393263, p. 5), termo de exibição e apreensão (id. 100393263, p. 06) e laudo pericial (id. 100404518).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

Isso porque, consta dos depoimentos prestados perante a autoridade judicial pelos policiais civis Fernando de Oliveira Moreira e Denis Roberto Alves dos Santos, que ao localizarem o réu na sua residência para apurar a ocorrência dos delitos de latrocínio, incêndio e tentativa de destruição de cadáver, localizaram um dichavador, com uma porção de 03g (três gramas) de maconha.

Consta, ainda, dos autos, que o apelante nada mencionou acerca do entorpecente apreendido.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Desse modo, mantenho a condenação do réu à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, pela prática do delito de posse de entorpecentes, nos termos da sentença.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa de Ana Beatriz Ferreira para absolvê-la dos delitos de incêndio e destruição de cadáver, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, mantendo-se a sentença nos seus demais termos e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de
Matheus Ronald Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022